Tribunal: TJMT
Processo: 0042096-02.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042096-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.739.053/0001-33 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.739.053/0001-33 (APELANTE), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FATURA DE
ENERGIA
ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO –
DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVADO -

REPARAÇÃO DE DANOS – DESPESAS COM ADVOGADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.

Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao
contraditório
e à
ampla defesa
.

Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo. Isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, havendo portanto necessidade de comprovação. Precedente do STJ.

Os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento da ação, por si sós, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, bem como por
K. R. Lopes de Castro & Cia Ltda. - EPP
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação de Pagamento c/c Inexistência de Débito, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes à revisão de faturamento, autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo pela autora, em favor da requerida, e, por fim, condenar ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada um dos litigantes, em honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

A apelante Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. defende a inexistência de ato ilícito porque, segundo alega, agiu no exercício regular do direito, haja vista que
cumpriu estritamente o que dispõe a Resolução 411 e 414/2010 da ANEEL, sendo que o contexto fático demonstra de forma incontestável a existência da regularidade na apuração do consumo no medidor de energia elétrica.

A apelante K. R. Lopes & Cia Ltda. - EPP aduz que a condenação a título de sucumbência recíproca, no importe de 50% para cada um dos litigantes, é desarrazoada e desproporcional, e implica, ainda, na inocuidade da obtenção do pronunciamento judicial favorável, além do que, defende a necessidade de restituição dos valores dispendidos com a contratação de advogado particular (danos materiais), bem como danos morais, decorrentes do transtorno e aborrecimento que merecem ser punidos para que a recorrida não incorra novamente na mesma conduta.

Contrarrazões de
K. R. Lopes & Cia Ltda. - EPP
(ID. 22298466).

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. não apresentou
contrarrazões

(ID. 22298468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e
K. R. Lopes de Castro & Cia Ltda. – EPP,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá-MT, que na Ação de Consignação de Pagamento c/c Inexistência de Débito e Pedidos Danos, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes à revisão de faturamento, autorizar o levantamento dos valores depositados nos autos pelo autores, condenar ambas as partes ao pagamento de das custas, na proporção de 50% para cada uma, fixando honorários advocatícios em 20 % do valor da causa.

Passo à análise dos recursos de forma apartada, a fim de facilitar a compreensão do
decisum
.

I – RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

A concessionária de Energia Elétrica pleiteia, no mérito recursal, a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos realizados pela autora.

Sustenta, para tanto, que houve irregularidade no equipamento de medição instalado no imóvel do Recorrido, e, que, nestes termos, houve prejuízo no faturamento de energia. Outrossim, argumenta que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução nº. 411/2010 da ANEEL, na medida em que instaurou procedimento administrativo em razão da referida ocorrência.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a autora está sendo cobrada por diferença de consumo de energia elétrica, decorrente de
“falha alheia à ação humana”
, imputada, portanto, à deficiência técnica do aparelho, consoante se extrai da Notificação Extrajudicial (ID. 22293958 – Pág. 2), por via de T.O.I. – Termo de Ocorrência e Inspeção.

Segundo se extrai da Resolução 456/2000 da ANEEL, os medidores de energia são instalados pela concessionária do serviço, assim como toda e qualquer providência relativa ao equipamento é de sua responsabilidade. Nesse sentido, o art. 37 dispõe que a verificação periódica dos medidores deve ser feita por inspetores credenciados, competindo ao consumidor, apenas, proporcionar o livre acesso ao equipamento. Confira-se:

Art. 37. A verificação periódica dos medidores de energia elétrica instalados na unidade consumidora deverá ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados.

Logo, a responsabilidade por irregularidades na medição do consumo não pode ser atribuída ao consumidor, pois é a concessionária a responsável pelo acompanhamento do equipamento medidor, mesmo porque o consumidor prescinde de conhecimentos técnicos e autorização legal para tanto. O usuário do serviço somente pode ser responsabilizado por irregularidades decorrentes, comprovadamente, de sua conduta.

Por se tratar de relação de consumo, era da ré o dever de demonstrar a aduzida adulteração, bem como a regularidade do débito lançado, posto que não se desincumbiu desse ônus.

Os Tribunais pátrios, reiteradamente vêm manifestando-se no sentido de que a aferição de suposta irregularidade no consumo de energia deve ser feita com a participação do consumidor, sob pena de se infringir os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, é defeso à empresa fornecedora cobrar valor excedente unilateralmente apurado sob a ameaça de interromper ou suspender a prestação do serviço.

Este é o posicionamento adoto por este Egrégio, senão vejamos:

APELAÇÃO - DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.
“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
”
. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único). Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Nos casos de responsabilidade contratual, sobre o valor fixado a título de reparação civil, a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros serão computados desde a citação. ”
(TJMT – APELAÇÃO CÍVEL N. 134397/2017 – RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – JULGADO EM 29/11/2017)

Como senão bastasse, o c. STJ já sedimentou a impossibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor, somente por considerá-lo depositário de tal aparelho. A empresa, concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão (STJ REsp 1135661/RS).

Além disso, cabe consignar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor.

Nesse viés, comungo com o posicionamento adotado pelo Magistrado singular, de que
“(...) não basta a simples aferição da existência de irregularidade no medidor de energia elétrica para se imputar ao consumidor a responsabilidade pelo ato ilícito, pois a mera constatação de irregularidade não demonstra de forma inconteste que o usuário se utilizou de recurso ilegal com o fim de impedir a correta aferição do consumo de energia elétrica.”

Outrossim, o Termo de Ocorrência e Inspeção, isoladamente, por si só, não cumpre as exigências da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posto que apesar de atestar a existência de irregularidade, não serve como prova de que efetivamente houve faturamento do consumo a menor, e não dá a oportunidade, portanto, de defesa técnica suficiente.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MEDIDOR – CONSUMO DE ENERGIA – FRAUDE CONSTATADA –COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS –PERÍCIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO POR LABORATÓRIO AUTORIZADO PELO INMETRO E PRESENÇA DO CONSUMIDOR – ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA (...) “
Ao efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade
. A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral.”
(Ap 129716/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016). (destaquei)

“A perícia de medidor de energia elétrica, quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório administrativo.” (...)
(Ap nº. 65978/2017, 1ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 19/09/2017, DJe de 27/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA -
PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA
RESOLUÇÃO

NORMATIVA
Nº. 414/2010 DA
ANEEL
– PROVA PERICIAL INDIRETA DESNECESSÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da
RESOLUÇÃO

NORMATIVA
n. 414/2010 da
ANEEL
quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.
2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida.

[...]
(N.U 0006311-64.2015.8.11.0045, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)”(destaquei)

Assim sendo, tendo sido realizado o Termo de Ocorrência de Inspeção unilateralmente, afetou-se diretamente o contraditório e a ampla defesa do consumidor, razão pela qual, imperioso o reconhecimento de inexigibilidade do débito discutido.

II – RECURSO DA K. R. LOPES DE CASTROS E CIA -EPP

Em contrapartida,
K. R. Lopes de Castro & Cia Ltda - EPP aduz que a condenação a título de sucumbência recíproca, no importe de 50% para cada um dos litigantes, é desarrazoada e desproporcional, e implica, ainda, na inocuidade da obtenção do pronunciamento judicial favorável, além do que, defende a necessidade de restituição dos valores dispendidos com a contratação de advogado particular (danos materiais), bem como danos morais, decorrentes do transtorno e aborrecimento gerados.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral da pessoa
jurídica, assinalo que estes não são presumíveis. Isto porque, diferentemente da pessoa física, não sofre abalo subjetivo em seus direitos de personalidade, e para que haja aplicação da Súmula nº. 227 do STJ é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, que sua imagem e o seu bom nome tenham sido denegridos perante a sociedade.

Ocorre que nenhum dos documentos juntados ao feito corroboram a arguição da apelante nesse sentido (art. 373, inciso I, do CPC).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - SUPOSTO VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não tendo sido demonstrado que o veículo usado foi comercializado com vício oculto (problemas no motor), descabia a indenização por danos materiais consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados, de acordo com o art. 373, inciso I, do CPC/2015. A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta a indenização por dano moral.
(AC nº. 117729/2016, 6ª Turma Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 14/09/2016, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVADO. AFASTAMENTO DE MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA MANTIDO. Reconhecida a má-prestação do serviço que redundou na rescisão contratual, o afastamento da multa por rescisão antecipada é medida que se impõe. A responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar é oriunda do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio, exigindo-se, necessariamente, a presença de três pressupostos legais: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado. Tratando-se de pessoa jurídica, é entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227), conclusão inafastável ante a previsão no plano infraconstitucional, artigo 52 do Código Civil, que a elas aplicam-se, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Neste âmbito, restou assentado na doutrina e jurisprudência majoritárias que aquelas são passíveis de sofrer abalo moral indenizável, quando este afetar sua honra objetiva, nela compreendidos a reputação, fama e bom nome perante a sociedade e o meio profissional em que inserida, elementos que integram o patrimônio moral da pessoa jurídica, este que detém reflexos diretos sobre o patrimônio economicamente aferível. Partindo de tais pressupostos, em se tratando de dano moral de pessoa jurídica, não há qualquer possibilidade de reconhecimento do chamado dano in re ipsa. Ressalte-se, no ponto, que a viabilidade de reconhecimento do dano moral em si próprio decorre, conforme doutrina, da existência de uma comunhão de valores éticos e sociais comuns às pessoas naturais, de modo que os resultados de determinados atos ilícitos podem ser considerados universalmente danosos, pelo que se dispensa, em relação a eles, a prova da ocorrência do efetivo dano. As pessoas jurídicas, por sua vez, não comungam de tais valores por si próprias e, como acima já explicitado, seu patrimônio moral detém direta relação com o material, de forma que é imprescindível a demonstração de que o ato ilícito a ambos atinja para que se possa começar a cogitar eventual indenização. Com efeito, o ato ilícito imputável à apelante não restou demonstrado, o que elide dever de indenizar e, por conseguinte, estou afastando o édito condenatório atinente à indenização conferida, na origem, porquanto incumbia à apelada a demonstração do que entende por direito a título de indenização extrapatrimonial. Da análise do conteúdo fático-probatório contido nos autos, nada há, a meu juízo, repito, que se demonstre de abalo à honra objetiva da empresa. Por fim, afastada a indenização por dano moral, vai desprovido o recurso adesivo, inclusive quanto à majoração da verba honorário ante o redimensionamento da sucumbência. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
(AP nº. 70079571600, 16ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, julgado em 21/02/2019, DJ de 26/02/2016, sem grifos no original).

Portanto, é de se rejeitar o pleito formulado de indenização por dano moral nesta oportunidade, mantendo incólume a sentença atacada nesta parte.

Outrossim, melhor sorte não assiste à apelante no que atine ao pedido de reparação das despesas com advogado, encontrando a matéria óbice na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que erigiu o posicionamento de que
“os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.”
(AgInt no REsp 1519215/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29-08-2017, DJe 05-09-2017).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. ORIENTAÇÃO PRETORIANA SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 770.218/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 16-05-2017).

Por fim, assinalo que a falta de provas dos danos extrapatrimoniais alegados pela autora revela que ela decaiu de parte do seu pedido, razão pela qual tem-se por escorreito o dispositivo sentencial que condenou ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, no que se refere às custas judiciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020